Tribunal: STF
Processo: ARE 1562498
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, a materialidade do crime é certa, emergindo dos boletins de ocorrência de fls. 03/04 e 40/42, do auto de exibição e apreensão de fls. 05/06, do auto de depósito de fls. 07/08, do laudo pericial de fls. 27/34, do relatório de fls. 36/42, da nota fiscal de fls. 105, do ofício defls. 128, do relatório final de fls. 157/159, e pela prova oral coligida em Juízo.



    No que concerne à autoria, no flagrante, o réu permaneceu em silêncio (fl. 75).



    Sob o crivo do contraditório, o apelante declarou que sempre trabalhou com compra e venda de bens. No ano de 2016, adquiriu de Fernando Rigoli um trator e a grade de arado. Permaneceu com a grade de arado, porque a usaria em seu sítio. Em relação à grade de arado, Fernando lhe deu uma nota de produtor rural, a qual foi conferida por seu contador. Policiais estiveram em sua residência e apreenderam a grade e levaram muitos outros documentos, inclusive a nota fiscal referente a ela. Como Fernando Rigoli faleceu não conseguiu pedir uma segunda viada nota fiscal. Jamais deixaria um bem à venda se soubesseque era de origem espúria. Não assinou o contrato de consignação com a loja Gomes, Dota e Silva, porque foi preso. Disse que tem problemas com o policial Inácio, já fez denúncia contra ele na corregedoria e, atualmente, ele está preso. Em relação ao policial Jadson, ouviu falar que ele já fez negócios com Fernando Rigoli (depoimento em arquivo audiovisual de fl. 355).



    A vítima Luiz Carlos confirmou o roubo de dois tratores e de uma grade de sua fazenda. Reconheceu a grade como sendo de sua propriedade, através da placa de identificação da revendedora. Já recebeu o dinheiro referente à garantia do seguro da grade. Adquiriu grade da empresa Bertini e Cia (depoimento em arquivo audiovisual de fl. 355).



    (...)



    Afinal, a vítima confirmou que a grade de arado da marca Santa Cruz, modelo GIRC20X28, série nº C33G0066, havia sido roubada de sua fazenda. Por sua vez, os insuspeitos policiais que atuaram no caso deram conta de que o referido bem foi localizado e apreendido no estabelecimento comercial denominado comércio “Gomes, Dota e Silva”. O proprietário do referido estabelecimento comercial, deu conta de que a grade de arado havia sido deixada em sua loja pelo réu, sem que tenha sido apresentada nota fiscal ou outro documento. Por fim, o ofendido reconheceu o bem apreendido.



    (...)



    É importante observar que a vítima demonstrou segurança quanto ao reconhecimento do bem que lhe pertencia, fazendo menção, inclusive, à respectiva placa de identificação, não havendo nenhuma razão concreta para questionar a validade da recognição ou desqualificá-la. E nem se diga, como chegou a ser apregoado, que o arado não teria um número de série. O laudo pericial de fls. 27/34 menciona, em suas conclusões, que a grade de arado era identificada por meio de plaqueta metálica, fixada em sua estrutura, que continha entre outras informações a respectiva numeração de série identificadora, o que pode ser visualizado na fotografia de fl. 33. Ademais, extrai-se do relatório de investigação de fls. 36/37 que os dados constantes da plaqueta de identificação da grade de arado foram utilizados para contatar o respetivo fabricante e se prestaram à identificação da distribuidora responsável pela comercialização e do adquirente final, no caso, o ofendido, que foi contatado e confirmou que o bem havia sido roubado de sua propriedade.



    Por fim, vale mencionar que os relatos das testemunhas ouvidas por indicação da Defesa não afastam a imputação que recai sobre o apelante, uma vez que elas confirmaram que o réu esteve na posse da grade de arado a que a denúncia faz referência, sem esclarecer suficientemente a origem do bem e a forma pela qual ele foi adquirido.



    Ficou devidamente positivado, portanto, que nas condições de tempo e local indicadas na inicial acusatória, o recorrente adquiriu, recebeu e expôs avenda, em proveito próprio, a grade de arado que havia sido previamente roubada da vítima, e portanto, de origem ilícita.



    Não há dúvidas, outrossim, de que o apelante tinha plena ciência da proveniência espúria do bem. (...) Com efeito, a prova amealhada indica que o réu costumava negociar bens no meio agrícola, não sendo nenhum jejuno nessa prática. Apesar disso, adquiriu e recebeu o bem, de elevado valor, sem nenhum tipo de documentação, tanto que, ao entregá-lo em estabelecimento comercial para ser negociado, não apresentou nota fiscal ou qualquer outro documento, o que esvazia por completo, até mesmo, a alegação de que a nota teria sido apreendida pelos policiais junto com o bem. E não se pode perder de vista que a grade de arado tinha placa de identificação, cujos dados eram suficientes, como se evidenciou no curso do procedimento, para que a sua origem e procedência fossem verificadas. É inequívoco, portanto, que o recorrente tinha ciência da proveniência ilícita do bem.



    (...)



    A reprimenda aplicada ao recorrente deve ser reduzida.



    Na primeira etapa do cálculo, a sanção foi fixada acima do mínimo legal, em razão da má conduta social do apelante, haja vista o seu envolvimento em ilícitos relacionados à compra e venda de maquinários de origem criminosa. No entanto, como o recorrente ostenta uma única condenação definitiva anterior, que deve ser valorada na segunda fase da dosimetria, é de rigor que o acréscimo operado seja cancelado. Desse modo, a pena-base retorna ao mínimo legal.



    Na sequência do cálculo do simétrico, não incidem circunstâncias atenuantes. Está presente, porém, a agravante da reincidência, consoante seextrai da respectiva certidão de antecedentes, às fls. 181/182(condenação definitiva anterior no Processo nº 0005516-13.2008.8.26.0360), o que justifica um acréscimo da ordem de 1/6.



    Na derradeira etapa, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.



    Assim, adotados tais critérios, a pena do recorrente passa a totalizar três anos e seis meses dereclusão, além de onze dias-multa, no piso (pena-base no mínimo legal, com acréscimo de 1/6 pela agravante da reincidência).



    Tendo-se em conta a reincidência do agente, mas considerando-se também o montante da pena privativa de liberdade aplicada, o regime prisional inicial deve ser o semiaberto. A recidiva é incompatível com a aplicação depenas substitutivas ou outros benefícios.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente